Tribunal: TJDFT
Processo: 0732672-39.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. FUGA APÓS ORDEM DE PARADA POLICIAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face da sentença que rejeitou a denúncia, com base no art. 395, I e II, do CPP, ao fundamento da atipicidade da conduta do crime de desobediência (art. 330 do CP) imputada ao autor do fato.
2. Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que a conduta do autor do fato de imprimir fuga com seu veículo após determinação de parada emitida pelos policiais, mesmo diante de sinalizações sonoras e luminosas da viatura, caracteriza desobediência (art. 330 do CP) e não infração meramente administrativa (art. 195 do CTB), requerendo a cassação da sentença e o retorno dos autos para regular prosseguimento da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a conduta de empreender fuga em veículo, após ordem de parada policial, configura o crime de desobediência (art. 330 do CP) ou infração administrativa prevista no Código de Trânsito Brasileiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que abordagens pessoais e veiculares sem mandado judicial devem ser justificadas por elementos objetivos que indiquem posse de armas, drogas ou outros objetos ligados à prática de crime, nos termos do art. 244 do CPP, não se admitindo abordagens baseadas apenas em atitudes genéricas ou subjetivas de suspeição (AgRg no HC n. 841.786/AP).
5. No caso concreto, a ordem de parada decorreu exclusivamente da realização de manobra conhecida como "empinar" o veículo, sem que houvesse qualquer indício de prática criminosa ou fundada suspeita que legitimasse a abordagem sob o prisma penal.
6. A conduta do acusado, ao fugir da abordagem, configura, no máximo, infração administrativa prevista no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro, não havendo substrato jurídico suficiente para caracterização do delito de desobediência do art. 330 do Código Penal.
7. A rejeição da denúncia se justifica diante da ausência de justa causa e da atipicidade penal da conduta descrita, que deve ser sancionada na esfera administrativa, caso preenchidos os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação não provida. Sentença mantida.
9. Sem custas e honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.
_________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CP, art. 330; CTB, art. 195.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 841.786/AP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 4/6/2024.